Tribunal: TCU
Processo: 036.384/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis ilegalidades presentes em edital de chamamento público que teve por objeto a pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica e financeira, para a execução de projetos e obras para a implantação de conjuntos habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis ilegalidades presentes no Edital de Chamamento Público 2/2023, sob a responsabilidade do Município de Morada Nova de Minas/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Município de Morada Nova de Minas/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, da falha identificada no Edital de Chamamento Público 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, relativa a fixação de critério de desempate não objetivo, uma vez que o edital não define os critérios para a aferição do "melhor layout" a que se refere o item 8.2 do Edital de Chamamento Público 2/2023; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Morada Nova de Minas - MG e ao denunciante; e 9.4. arquivar os autos.